Tribunal: TJMT
Processo: 1026076-66.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026076-66.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - CPF: 495.777.271-15 (ADVOGADO), MAURO CELIO ELIAS MELO - CPF: 265.209.901-91 (AGRAVANTE), ALEIDA MATTOS DO NASCIMENTO - CPF: 284.339.471-68 (AGRAVADO), JEANDRA CARLA MATTOS DO NASCIMENTO PINHEIRO - CPF: 621.385.611-00 (AGRAVADO), JOALEIDE CRISTINA MATTOS DO NASCIMENTO - CPF: 532.084.631-20 (AGRAVADO), MARIANO MATTOS DO NASCIMENTO - CPF: 346.585.301-63 (AGRAVADO), BRENNA EVELIN GODOY DE JESUS DO NASCIMENTO - CPF: 031.143.871-79 (AGRAVADO), BRUNO SOUSA SETUBA MILHOMEM - CPF: 033.290.781-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - EXCLUSÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA - INVIABILIDADE - MERA RECOMPOSIÇÃO DO VALOR DA MOEDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

“A correção monetária nada acrescenta ao valor da moeda, servindo apenas para recompor o seu poder aquisitivo, corroído pelos efeitos da inflação, constituindo fator de reajuste intrínseco das dívidas de valor”.
(STJ, AgInt nos EDcl no REsp n°. 1702692/RJ).

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n°. 1026076-66.2020.8.11.0000 de decisão da 1a Vara da Comarca de Barra do Garças que, em Execução, determinou que o depósito judicial seja feito com base no valor do débito corrigido desde a data do vencimento da obrigação.

O agravante alega que remanesce a dívida de R$130.000,00, porém o negócio jurídico só pode se aperfeiçoar quando a parte contrária entregar os respectivos documentos.

Sem pedido liminar (ID no. 70181982).

Contraminuta no ID no. 74745455.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A correção monetária se destina unicamente a recompor o valor da moeda após vários anos de inadimplemento.

Essa finalidade não se altera ainda que, no caso dos autos, seja atribuída aos agravados a culpa pelo não aperfeiçoamento do negócio jurídico. Isto é, a exceção do contrato não cumprido (art. 476 do Código Civil) não autoriza afastar a atualização do débito.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. (...) CORREÇÃO MONETÁRIA. SALDO DEVEDOR. LEGALIDADE. SUMULA No 83/STJ. (...) 6.
A correção monetária nada acrescenta ao valor da moeda, servindo apenas para recompor o seu poder aquisitivo, corroído pelos efeitos da inflação, constituindo fator de reajuste intrínseco das dívidas de valor
. Precedentes. Súmula no 83/STJ. (...) 10. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no REsp n°. 1702692/RJ, 3a Turma/STJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 30/11/2020, DJe de 03/12/2020), sem grifos no original).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. (...) EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. ART. 476 DO CÓDIGO CIVIL. (...) CORREÇÃO MONETÁRIA NO PERÍODO DE SUSPENSÃO. INCIDÊNCIA. RECOMPOSIÇÃO DA MOEDA. (...) 2.
A situação atrai a incidência do art. 476 do Código Civil, relativo à exceção de contrato não cumprido, segundo o qual: "Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro"
. Logo, não pode ser exigido da adquirente o adimplemento das prestações mensais a que se obrigou originalmente ou ser contado o prazo para edificar no imóvel. (...) 4
. Por se tratar de instrumento de recomposição da moeda, durante o período de suspensão deve incidir correção monetária
. (...) 7. Apelação conhecida e parcialmente provida.
(
Acórdão n°. 1174652
, AP n°. 07007536020188070018, 1a Turma Cível, TJ/DF, Relatora Simone Lucindo, julgado em 22/5/2019, publicado em 4/6/2019, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021